Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738241-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARILDA LAGO COSTA, ESPÓLIO DE ELCE LAGO COSTA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Amarilda Lago Costa e Espólio de Elce Lago Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0011984-60.2010.8.07.0001), rejeitou o pedido de reserva da metade do valor da arrematação do imóvel. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 31092498), as agravantes alegam que o imóvel situado na SQN 216, Bloco E, Apt. 505, Asa Norte, Brasília/DF pertencia a Manuel Belarmino da Costa e Elce Lago Costa, pais de Ana Amarilda Lago Costa, sendo o primeiro interditado e a segunda já falecida. Argumentam que foi deferida a penhora do imóvel, com posterior leilão e arrematação por R$802.500,00 (oitocentos e dois mil e quinhentos reais). Discorrem que foi nomeada a filha como administradora do espólio estritamente no tocante ao processo de origem, requerendo a reserva de metade do valor arrematado, porquanto o cumprimento de sentença foi intentado tão somente contra Manuel Belarmino da Costa. Sustentam que “a dívida iniciou-se em Junho/2008, 7 (sete) anos após o falecimento da Sra. ELCE que foi em 27/06/2001, não pode ser sua cota parte atingida, considerando que não contribuiu para realização da dívida”. Ressalta que não se trata de dívida contraída em benefício do casal. Abaliza que houve inobservância aos arts. 110 e 843 do CPC, pois, em caso de penhora de bem indivisível, a despeito de não se obstar a realização de hasta pública, impõe-se a reserva da metade do preço obtido ao cônjuge alheio à execução. Aponta que o perigo de dano recai sobre o iminente levantamento dos valores depositados, concernentes à arrematação do bem. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiárias da justiça gratuita. Os autos vieram conclusos por força da prevenção (ID 31097362). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se dos autos de origem que os ora agravantes pleitearam a reserva de metade do valor arrecadado com o leilão do imóvel nos seguintes termos: ANA MARILDA LAGO COSTA, como administradora do espólio de ELCE LAGO COSTA (Decisão do id 84250666), nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 em desfavor de seu pai MANUEL BELARMINO DA COSTA, vem respeitosamente à presença deste d. juízo, por suas advogadas que ao final assinam, considerando o depósito do id 94912869, requerer seja reservado ao espólio, a metade do preço alcançado com o leilão (REsp 814542/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/08/2007 p. 214 e REsp 200.251/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 29/04/2002). Após, o Juízo de origem indeferiu o pedido, consignando o seguinte: Na mesma impugnação, o executado pleiteia a reserva de metade do valor depositado em razão da arrematação, mencionando o REsp 814542/RS do E.STJ; porém, não esclareceu de que modo tal decisório se relaciona ao presente processo, de modo que rejeito também esse pedido. Assim, identifica-se que não foram deduzidos os argumentos exarados nas razões recursais na instância originária, tampouco apreciados na r. decisão, pois, na petição apresentada aos autos de origem, limitaram-se a indicar dois números de julgados do c. STJ, sem nada discorrer a respeito. Logo, constitui fundamentação nova que não pode ser apreciada por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Isso porque, ainda que o efeito devolutivo seja inerente a todos os recursos, em se tratando da dimensão horizontal, a extensão do referido efeito delimita o que deve se submeter para o órgão ad quem julgar, ou seja, o recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento a quo. Nesse passo, fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais não merecem conhecimento. 3. Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora